Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704762-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LISBOA DA SILVA RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA CALZADA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES À CEF E AO INSS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. As verbas de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC. Averbe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a referida norma, já se pronunciou acerca da impossibilidade de se promover a constrição judicial deste tipo de verba. 2. No caso em apreço, não há como promover a reforma da decisão monocrática que, com percuciência, indeferiu a requisição de informações sobre eventual saldo de FGTS ou saldo bancário do executado, uma vez que se trata de verbas absolutamente impenhoráveis. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto cabível a requisição de valores oriundos do FGTS, para fins de promover a construção judicial; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora sobre verba oriunda do FGTS, por entender que a impenhorabilidade estabelecida no aludido artigo não é absoluta e, ainda, por ser excepcionada quando for garantida a dignidade do devedor e de sua família. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, sob o no 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003